Tribunal: TJDFT
Processo: 0749736-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta; tampouco se confunde com a impenhorabilidade do imóvel considerado bem de família.
2. É possível a expedição de mandado, a fim de que o oficial de justiça investigue a existência de bens do devedor passíveis de constrição, na medida em que apenas o serventuário da justiça tem a prerrogativa de, munido da ordem judicial, adentrar na residência ou no estabelecimento do devedor para localizar bens sujeitos à constrição. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Agravo de instrumento provido.